Tribunal: TJES
Processo: 0001572-75.2004.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001572-75.2004.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EDITE FIGUEREDO CURITIBA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001572-75.2004.8.08.0026

A
PTE
:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

A
PDO
:

EDITE FIGUEREDO CURITIBA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. SUSPENSÃO DO FEITO POR EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA EFETIVA COMO MARCO INTERRUPTIVO. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DE REQUERIMENTOS PENDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal, com resolução do mérito, com fundamento nos arts. 156, V, e 174 do CTN, bem como nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O Município busca o afastamento da prescrição, sustentando a ocorrência de atos interruptivos — especialmente a penhora efetivada com registro — e a ausência de inércia durante o longo período de suspensão decorrente dos Embargos de Terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão:

(i) definir se a efetiva penhora de imóvel, com registro, configura interrupção válida da prescrição intercorrente à luz do Tema 568/STJ;

(ii) estabelecer se, estando pendente de análise requerimento formulado pelo exequente dentro do prazo prescricional, é possível reconhecer a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência vinculante do STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571) estabelece que a efetiva penhora e a citação interrompem a prescrição intercorrente, não bastando meros requerimentos processuais.

A penhora efetivada em 15/01/2009, devidamente registrada, constitui ato de constrição patrimonial apto a interromper o prazo prescricional nos termos do Tema 568/STJ.

A suspensão do processo entre 2010 e 2017 decorreu da oposição de Embargos de Terceiro, cuja finalidade era discutir a validade da penhora, afastando a inércia do exequente, notadamente em razão da improcedência da impugnação autônoma incidental.

A jurisprudência citada — tanto do TJES quanto do TRF4 — afirma que não há prescrição intercorrente quando a suspensão se dá em razão de Embargos de Terceiro relacionados à penhora já realizada.

A execução permaneceu suspensa com amparo no art. 1.052 do CPC então vigente, impedindo o exequente de impulsionar o feito, o que impediu a contagem do prazo prescricional.

A existência de nova penhora em 12/03/2020 e de requerimentos subsequentes (INFOJUD e SIEL) reforça a ausência de inércia do Município.

O entendimento do STJ no REsp 1.340.553/RS determina que requerimentos formulados dentro do prazo legal devem ser processados, e, se frutíferos, interrompem a prescrição retroativamente à data do protocolo.

A pendência de análise de requerimentos formulados dentro do prazo quinquenal impede o reconhecimento da prescrição, devendo o processo retornar à origem para que tais atos sejam apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A efetiva penhora de imóvel com registro configura interrupção da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 568/STJ.

A suspensão decorrente de Embargos de Terceiro impede a caracterização de inércia da Fazenda Pública e, portanto, o curso da prescrição intercorrente.

A existência de requerimentos pendentes de análise, formulados dentro do prazo prescricional, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente até sua devida apreciação pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, arts. 487, II, 924, V e 1.052 (redação revogada); Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); TJES, Apelação Cível 0000019-66.2009.8.08.0042, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior; TRF4, AI 5040209-68.2023.4.04.0000, Rel. Des. Andrei Pitten Velloso; TJES, Apelação Cível 0060450-09.2002.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001572-75.2004.8.08.0026

A
PTE
:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

A
PDO
:

EDITE FIGUEREDO CURITIBA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
,
eis que
irresignado com a r. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a Execução Fiscal, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 156, V, e 174 do CTN, e artigos 487, II, e 924, V, do CPC.

A Execução Fiscal, ajuizada em 28/02/2003, e como reconhecido nos autos
, o processo foi suspenso entre 15/06/2004 e 15/06/2005, marcando o início da contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente em 15/06/2005.

O curso da prescrição foi interrompido pela efetiva citação da Executada, ocorrida à fl. 25-v dos autos, reiniciando o prazo em 28/12/2007.

O processo foi submetido a uma nova e prolongada suspensão judicial por força de decisão proferida em Embargos de Terceiro (nº 0000373-42.2009.8.08.0026), entre 28/07/2010 e 15/02/2017.

A decisão recorrida, ao reconhecer a prescrição intercorrente em 28/08/2019, considerou que o prazo voltou a correr em 15/02/2017, somados os 2 anos, 6 meses e 18 dias transcorridos entre 28/12/2007 e 28/07/2010.

Assim, a r. sentença, ao fundamentar o reconhecimento da prescrição intercorrente, utilizou o princípio da unicidade da interrupção prescricional, estabelecendo que a interrupção, uma vez ocorrida, somente pode se dar novamente por nova constituição do crédito. Por conseguinte, buscou-se a confirmação de que, após o marco interruptivo inicial, o quinquênio fluiu sem novos atos eficazes.

Por seu turno, sustentou o apelante que a execução fiscal não permaneceu inerte, porquanto praticados vários atos processuais válidos, ademais, a efetivação da penhora em bens imóveis, inclusive com registro em Cartório, configura causa interruptiva do prazo prescricional e, por sim, o longo período de suspensão do processo (28/07/2010 a 07/03/2017) decorreu da oposição de Embargos de Terceiro, o que afasta a inércia da Fazenda Pública.

Entendo que prospera o recurso.

A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente é exaustivamente balizada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), de observância obrigatória. Essa tese determina o início automático do prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido do quinquênio prescricional, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Ademais, nos termos do Tese Firmada no Tema Repetitivo 568:
“
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

No caso, a efetivação da penhora do imóvel (15/01/2009), seguida de seu registro, configura efetiva constrição patrimonial, isto é, um ato que, nos termos da tese vinculante do STJ, interrompe o curso da prescrição intercorrente.

Diante da constrição, foram opostos Embargos de Terceiro, na data de 13/02/2009, com tutela de urgência deferida, que suspenderam a execução fiscal de 2010 a 2017, contudo, foram julgados improcedentes, tendo em vista a evidência de fraude à execução, razão pela qual se impõe reconhecer que a suspensão da execução serviu justamente para dirimir controvérsia sobre a validade dessa penhora, cuja subsistência foi confirmada em grau de jurisdição.

Nesse cenário, já se manifestou este Tribunal que
“
Não se reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente, quando, realizada a penhora de bem imóvel de valor suficiente para a satisfação do crédito, a suspensão do feito decorreu de ajuizamento de embargos de terceiro, cujo julgamento não foi noticiado na sentença recorrida,
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000019-66.2009.8.08 .0042, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)”.

No mesmo sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO . 1. A prescrição intercorrente nas execuções fiscais é regulada pelo art. 40 da Lei nº 6.830, de 1980, e caracteriza-se pela inércia processual do credor por determinado período de tempo qualificada pela impossibilidade de satisfação do crédito tributário, porque não encontrados o devedor ou bens penhoráveis .
2. Hipótese em que não há falar em prescrição intercorrente, porquanto os autos executivos permaneceram suspensos, aguardando o julgamento dos embargos de terceiro opostos contra a constrição de imóvel.
(TRF-4 - AG - Agravo de Instrumento: 50402096820234040000 RS, Relator.: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 21/11/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: 21/11/2024)

Assim, o processo de execução fiscal ficou suspenso pela oposição dos embargos de terceiro, segundo consequência legal prevista no então vigente art. 1.052, do Código de Processo Civil.

Os prazos prescricionais só tem curso quando o detentor do direito de ação pode desembaraçadamente exercê-lo, motivo pelo qual, durante todo o período em que a execução fiscal estava suspensa, o Município Apelante não poderia requerer seu prosseguimento.

Não bastasse, ocorreu outra penhora de imóvel na data de 12/03/2020 (processo digitalizado, p.134), bem como posteriores requerimentos de utilização do INFOJUD e SIEL que não foram analisados pelo magistrado primevo.

A
co
m
preensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
STJ. 1a Seção. REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 635).”

Destarte,
eventual reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal em questão
também
está condicionada ao processamento do pedido da Fazenda Pública constante
das p.
134
e reiterado no Id
14747074
,
porquanto
o resultado da diligência será determinante para verificação do interrompimento (ou não) do prazo de suspensão do processo e, consequentemente, do lapso
do lustro
prescricional.

Registre-se que este Tribunal já afastou a prescrição intercorrente quando ainda pendente de análise requerimento formulado pelo exequente dentro do prazo
quinquenal. Confira-se.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA E DESÍDIA DO FISCO . INOCORRÊNCIA.
PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE REQUERIMENTO FORMALIZADO PELO EXEQUENTE ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMAS 179, 566, 567, 568, 569, 570 e 571, STJ.
SENTENÇA ANULADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O instituto da prescrição intercorrente visa obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão sine die, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. I
I . O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1340553/RS, fixou a tese de que “Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”
III. Para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se sobressai igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179). IV . Na hipótese, não caracterizadas a desídia ou inércia do exequente, tampouco o cumprimento das especificidades elencadas no artigo 40, da Lei nº 6.830/80, a cassação da sentença é medida que se impõe. V. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0060450-09.2002.8.08.0011, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível, 07/Mar/2024)

Assim,
pendente de análise o requerimento formulado pela Fazenda Pública ainda dentro do prazo prescricional, de rigor o retorno dos autos à origem para continuidade da execução fiscal.

Por todo o exposto, c
onheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença,
determinando
o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da Execução Fiscal, com a realização dos atos executórios subsequentes à penhora, conforme requerido pelo Município Exequente (v.g., avaliação, intimação da penhora e pedido de busca ao INFOJUD para localização da executada).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.